Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-51.2017.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano ao Erário. Hipótese em que, embora conste das notas de empenho a quitação de débitos oriundos de prestação de serviços, inexistem provas de que os valores tenham efetivamente saído dos cofres públicos à época em que o pagamento deveria ter sido realizado e de que os corréus, ex-prefeito e ex-tesoureira do Município, tenham agido em conluio para o desvio do numerário,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano ao Erário. Hipótese em que, embora conste das notas de empenho a quitação de débitos oriundos de prestação de serviços, inexistem provas de que os valores tenham efetivamente saído dos cofres públicos à época em que o pagamento deveria ter sido realizado e de que os corréus, ex-prefeito e ex-tesoureira do Município, tenham agido em conluio para o desvio do numerário, destinando-o a atividades escusas. Ação improcedente.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação. Verba majorada, limitada ao patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa e rateada em igual proporção entre os advogados de cada um dos réus. Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil.
RECURSO DA ADVOGADA DO CORRÉU PROVIDO.